Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722975-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELOISA SATIKO IAMADA MIZUNO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a credora HELOISA SATIKO IAMADA MIZUNO para juntar aos autos laudo médico constando a respectiva CID da moléstia que afirma ser portadora, a fim de possibilitar a análise do requerimento de preferência constitucional. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto